Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714677-11.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS, ELIANA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. POSSIBILIDADE. Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do referido imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192 do CTN, que estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), asseverando que a expedição e a entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento deveriam ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, reproduzindo as mesmas razões recursais quanto ao condicionamento da expedição dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que não há que se proceder à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes. 2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/12/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se (RE 1241415/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003